Tribunal: CARF
Processo: 11543.003541/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003541/2010-59
ACÓRDÃO
2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORLANDO NIVALDO ALTOE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-47.926 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 196 e segs.).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
2
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
7.360,85
Multa de Ofício (passível de redução)
5.520,63
Juros de Mora (cálculo até 30/11/10)
1.060,69
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 30/11/10)
0,00
Total do Crédito Tributário
13.942,17
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal – Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal. Valor: R$
44.319,01. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.329,57.
Complementação das Descrição dos Fatos: rendimentos tributados com base nos
valores informados em Dirf pela fonte pagadora.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 29/11/10, conforme documento
de fl. 35 e, em 22/12/10, apresentou impugnação, em petição de fls. 02-05,
acompanhada dos documentos de fls. 06-33, alegando, resumidamente, o que se
segue:
- que o valor pago pela Caixa Econômica Federal em 08/02/2008 é resultado de
demanda judicial ajuizada em face do INSS para correção de pagamento de
benefício;
- que para fazer a Declaração de Ajuste Anual recebeu orientação dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, em atendimento agendado. Acrescenta que
apresentou as notícias de jornais (A Tribuna) e decisão da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional determinando que a Receita Federal do Brasil não recorresse
judicialmente de ações movidas por segurados que receberam valores atrasados
do INSS;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
3
- que a orientação foi no sentido de dividir o valor recebido (R$ 44.319,01 e IRRF
1.329,24) pelos meses que compreenderam o período analisado no processo, ou
seja, 04/04/1998 até 01/07/2007, incluindo os abonos.
- que o valor de R$ 44.319,01 não deveria constar da Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2009 (ano-calendário 2008), pois os valores já tinham sido
informados nas Declarações anteriores, de acordo com os meses de abrangência
calculados pelo INSS.
- portanto, conclui que não houve a omissão de rendimentos.
- que apresenta a cópia da Lei no 7.713/88, aplicável à situação do contribuinte,
ou seja, que “os valores atrasados deverão ser tributados no mês do recebimento
utilizando-se a tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.”
Por fim, solicita que a impugnação seja acatada.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida de
imposto de renda. O contribuinte discorda do lançamento e requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento.
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte auferiu no ano-calendário de
2008 rendimentos tributáveis no valor de R$ 44.319,01 (IRRF de R$ 1.329,57) em
decorrência de decisão da Justiça Federal em face do INSS. (fls. 13-31)
O contribuinte alega que foi orientado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil a dividir o valor recebido pelos meses que compreenderam o período
analisado no processo judicial, ou seja, 04/04/1998 até 01/07/2007 e apresentar a
Declaração de Ajuste Anual Retificadora dos últimos 05 anos para informar os
valores encontrados.
Por conseguinte, o interessado apresentou as Declarações Retificadoras dos
exercícios 2005 a 2008 para incluir os valores apurados, conforme planilha a
seguir:

Exercício Rendimentos (R$) IRRF (R$)
2005
4.395,21
142,74
2006
4.395,24
142,74
2007
4.395,24
142,74
2008
2.197,62
76,91
TOTAL
15.383,31
505,13
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
4
Pois bem, inicialmente cabe salientar que não há provas nos autos que os
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil orientaram o contribuinte conforme
mencionado alhures.
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe mencionar o
que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da aplicação das
alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto
de renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da
efetiva percepção dos rendimentos pela pessoa física, inclusive no caso de
rendimentos percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial.
Além disso, o art. 12-A da Lei no 7.713/88, incluído pela Lei no 12.350/2010,
preceitua o seguinte:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.(Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
De acordo com a legislação acima não há mudança no aspecto temporal da
hipótese de incidência. O imposto é devido a partir do recebimento do
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
5
rendimento. As tabelas das épocas a que o rendimento se refere são utilizadas
apenas para fins de cálculo do seu valor.
Tendo isso em vista, os valores assim recebidos devem ser considerados para
análise da obrigatoriedade da entrega da declaração no ano em que esse fato
(recebimento) ocorreu, e não retroativamente como realizado pelo contribuinte.
No presente caso, o contribuinte deveria ter informado os rendimentos
tributáveis no valor de R$ 44.319,01 (IRRF de R$ 1.329,57) na Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009 (ano-calendário 2008), tendo em vista que os
mesmos foram auferidos em 08/02/2008.
Inclusive, a fonte pagadora apresentou Dirf (ano de retenção 2008), conforme
informado na Notificação de Lançamento. (fl. 10)
Cabe frisar que mesmo com a edição da Lei no 12.350/2010, o contribuinte
deveria informar os rendimentos tributáveis da forma acima mencionada.
Também é importante ressaltar que o Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010
suspendeu os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que
considerava que o cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente deveria ser realizado levando-se em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global.
Registra-se que somente os rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de
28 de julho de 2010, relativos a anos-calendários anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, ou poderão integrar a base
de cálculo do imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte, conforme
disciplinado pelo disposto na Instrução Normativa RFB no 1.127, de 7 de fevereiro
de 2011, a seguir transcrita:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
[...]
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
6
Art. 3o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre
o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
[...]
Art. 7o O somatório dos rendimentos de que trata o art. 2o, recebidos no decorrer
do ano-calendário, observado o disposto no art. 4o, poderá integrar a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.(negrito nosso)
Uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-calendário 2008
e, considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se
dar no momento da percepção do rendimento e não em relação a cada um dos
períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir, os rendimentos percebidos
acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos rendimentos
tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Portanto, será mantida a omissão de rendimentos no valor de R$ 44.319,01.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência
da impugnação para manter o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 207, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003541/2010-59
7
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 282
DF CARF MF
Original